Tribunal: TJPA
Processo: 0000429-76.2005.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000429-76.2005.8.14.0017

APELANTE: BENTO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000429-76.2005.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BENTO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Bento Alves da Silva contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), impondo-lhe a pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A conduta consistiu em disparo de arma de fogo motivado por ciúmes, atingindo duas vítimas, uma delas com lesão grave que demandou intervenção cirúrgica. A defesa pleiteou: (i) o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP); (ii) o afastamento da agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, "l", do CP); e (iii) a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal (homicídio privilegiado); (ii) estabelecer se é possível afastar a agravante da embriaguez preordenada; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado exige prova de provocação injusta, grave e imediatamente antecedente, capaz de gerar violenta emoção no agente. No caso, a suposta provocação (toque no cabelo da companheira) não possui intensidade suficiente para caracterizar a causa legal, tampouco se revelou capaz de eliminar o controle emocional do agente. O Conselho de Sentença rejeitou expressamente a tese, amparado no conjunto probatório.

4.

A agravante da embriaguez preordenada somente incide quando comprovado que o consumo de álcool visou deliberadamente facilitar a prática criminosa. Os autos não indicam tal intenção. A ingestão de bebida ocorreu em contexto social e não guarda relação de instrumentalidade com a execução do crime. Ausente nexo funcional entre a embriaguez e a conduta, impõe-se o afastamento da agravante.

5.

A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime e a proximidade do resultado. As lesões provocadas foram graves, com risco real de morte evitado apenas por pronto atendimento médico. Nessas hipóteses, é adequada a fixação da fração intermediária (1/2), conforme jurisprudência consolidada.

6.

Redimensionada a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão do afastamento da agravante da embriaguez preordenada. Apesar da pena definitiva inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado foi mantido, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada e a reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal exige provocação injusta, grave e imediatamente anterior, apta a comprometer a autodeterminação do agente, o que não se verificou no caso concreto.

2.

A embriaguez preordenada somente pode ser reconhecida como agravante quando demonstrado que o agente ingeriu álcool com o fim específico de facilitar a prática do crime, o que não se comprovou.

3.

A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar a gravidade das lesões e a proximidade da consumação, sendo adequada a fração intermediária quando o resultado morte só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 61, II, "l"; 121, § 1º e § 2º, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000429-76.2005.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BENTO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Bento Alves da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 20895987 – p.11).

Segundo a denúncia, no dia 03 de abril de 2005, por volta das 4h, no estabelecimento comercial conhecido como “20 Buscar Lanches”, o apelante, após desentendimento motivado por ciúme em relação à sua companheira, efetuou disparo de arma de fogo que atingiu Gentil Pereira Mota e Cristóvão Feitosa Fonseca, que se encontrava próximo ao primeiro. As lesões sofridas por este último demandaram intervenção cirúrgica e internação hospitalar.

O processo tramitou regularmente tendo a denúncia sido recebida em 20/06/2005, havendo a apresentação de resposta à acusação, diligências instrutórias realizadas e, ao final da primeira fase do procedimento, foi proferida sentença de pronúncia em 20/06/2008. O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu posteriormente resultando na condenação do apelante sendo-lhe concedido direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais (ID n° 20896007) a defesa pleiteia: o reconhecimento da causa de diminuição do art. 121, §1º, do Código Penal, sob alegação de que a conduta teria ocorrido sob domínio de forte emoção decorrente de provocação da vítima; o afastamento da agravante da embriaguez preordenada, prevista no art. 61, II, "l", do Código Penal; e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID n° 20896011)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (ID n° 26291838).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal:

A defesa sustenta que a conduta teria sido praticada sob o domínio de forte emoção, logo após provocação da pessoa atingida, o que imporia o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório.

A dinâmica dos fatos, tal como reconstruída em juízo, revela que o disparo foi efetuado sem que tenha havido qualquer ato concreto capaz de configurar provocação injusta apta a desencadear reação imediata e incontrolável. Consta dos autos que o episódio se iniciou quando a vítima tocou o cabelo da companheira do agente, gesto que deu ensejo a uma discussão, mas que, pela sua natureza, não ostenta gravidade suficiente para justificar reação armada de tamanha intensidade.

Em juízo, a vítima afirmou que o disparo ocorreu sem qualquer motivação relevante, inclusive atingindo também outro frequentador que se encontrava próximo. Nenhuma prova produzida em plenário ou no curso da instrução revela quadro fático capaz de caracterizar a excepcionalidade exigida pelo §1º do art. 121 do Código Penal, que pressupõe provocação injusta clara, grave e imediatamente antecedente, apta a quebrar a autodeterminação do agente.

Importante assinalar que o Conselho de Sentença, juiz natural da matéria fático-valorativa, rejeitou expressamente a tese defensiva, concluindo pela existência de motivo fútil. Não cabe ao Tribunal reinterpretar de forma inteiramente diversa o acervo probatório, sobretudo quando a decisão plenária encontra sólido amparo nas provas colhidas.

Assim, não há fundamento jurídico ou fático que autorize o reconhecimento do privilégio.

2.

Do afastamento da agravante da embriaguez preordenada:

A sentença considerou, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, II, “l”, do Código Penal.

Contudo, a agravante exige prova inequívoca de que a ingestão de álcool tenha ocorrido com o propósito deliberado de facilitar a prática do delito ou de criar coragem para executá-lo. A mera constatação de que o agente havia consumido bebida alcoólica em contexto de lazer, conforme revelam os autos, não autoriza a incidência da agravante, sobretudo porque não há demonstração de nexo funcional entre o estado de embriaguez e o ato praticado.

Nada nos autos aponta que o consumo de álcool tenha sido orientado à prática do fato ou utilizado como estratégia para eximir eventual responsabilidade. A conduta foi desencadeada por impulso momentâneo, e não por planejamento prévio condicionado à ingestão de substância alcoólica.

Dessa forma
, impõe-se o afastamento da agravante, com a consequente readequação da dosimetria.

3.

Da fração de redução pela tentativa (art. 14, II, CP):

A defesa requer a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3), sustentando que o resultado esteve distante da consumação.

Não procede.

Os autos revelam que os ferimentos provocados foram
graves
, atingindo região abdominal de uma das vítimas, que necessitou de intervenção cirúrgica, internação prolongada e cuidados intensivos, conforme consta do exame pericial e do relato colhido em juízo. O resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do autor, especialmente pelo pronto socorro recebido.

O iter criminis portanto, foi substancialmente percorrido, com clara aproximação da consumação. Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada impõe
a aplicação de fração intermediária
, como fez o magistrado sentenciante, que reduziu a pena pela metade.

A pretensão defensiva de majoração da fração não encontra apoio fático. Ao contrário, a gravidade objetiva das lesões e a proximidade do resultado justificam a manutenção integral da fração aplicada.

Ante o exposto, passo ao redimensionamento da pena. Na
primeira fase
, são reconhecidas duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), ficando fixada a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, afasto a agravante de embriaguez preordenada (art. 61, II, “l”, CP), restando apenas a atenuante da confissão, já reconhecida e devidamente fundamentada, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida. Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, mantém-se a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença, considerando que o disparo atingiu duas pessoas, uma delas sofreu lesão abdominal grave, com necessidade de intervenção cirúrgica e internação prolongada e o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A fração intermediária, portanto, mostra-se proporcional e adequada ao iter criminis efetivamente percorrido.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Embora a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a maior reprovabilidade da conduta,
justificam a manutenção do regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante, fixando a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026